Tribunal: TJDFT
Processo: 0031198-77.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031198-77.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MILENA CONCEIÇÃO REZENDE MASCARENHAS SANTOS RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. I. Decisão interlocutória que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução não desafia apelação, na esteira do que prescrevem os artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Inexistindo hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e quanto ao recurso cabível, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade. III. Agravo Interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos do CPC, defendendo a possiblidade de aplicação da fungibilidade recursal quando a parte interpõe recurso adequado a dúvida objetiva sobre a natureza do ato judicial, evitando prejuízo irreparável. Pugna para que o recurso de apelação seja processado e julgado, preservando os direitos da recorrente, inclusive quanto ao levantamento de valores indevidamente retidos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam realizadas também em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) as decisões que julgam a impugnação ao cumprimento de sentença, com consequente extinção da fase executiva, devem, por isso, ser impugnadas por apelação, na forma do artigo 1.009 do CPC/2015; enquanto que as decisões que julgam a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a consequente extinção da fase executiva, devem ser impugnadas por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015; não sendo autorizada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na escolha do recurso. Precedentes. Incide ao caso a Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.145.100/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030